Tribunal: TJDFT
Processo: 0750145-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0750145-52.2020.8.07.0000 Agravante(s) EDMAR JOSÉ PEIXOTO Agravado(s) PEDRO DIAS PINHEIRO (ESPÓLIO DE) Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Edmar José Peixoto contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia (Id 75604939 do processo de referência) que, na ação de execução de título executivo extrajudicial movida em desfavor do ora agravante e de Jerônimo Júnior Peixoto pelo Espólio de Pedro Dias Pinheiro, processo n. 0700054-83.2019.8.07.0002, deferiu a penhora do imóvel registrado na matrícula n. 2793, designado por “Lote n° 10, quadra 19, Setor Tradicional, Brazlândia, DF, medindo 30,00m pelos lados norte e sul; 16,15m pelos lados leste e a oeste, perfazendo a área de 484,50m2, limitando-se ao norte com o lote 11, ao sul com o lote 9, a leste com os lotes 18 e 17, e a oeste com via pública” (Ids 75219616 e 75604939 do processo de referência). Eis o teor da decisão agravada: 1) Tendo em vista que os executados deixaram de indicar o atual paradeiro dos bens penhorados nos autos, indicados em ID 75219614, aplico-lhes multa por ato atentatório à dignidade da justiça no valor correspondente a 5% sobre aquele correspondente ao valor atualizado da dívida; 2) Diante dos documentos juntados pelo credor, que dão conta de que o codevedor EDMAR é proprietário de imóvel penhorado em autos com trâmite junto à 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, com hastas públicas já designadas, tenho por bem determinar imediata expedição de ofício àquele Juízo para que, em se observando arrematação do imóvel e sobra de valores, estes sejam colocados à disposição do presente Juízo, observando-se o valor da dívida atualizada CUMPRA-SE COM BREVIDADE; 3) Sem prejuízo, DEFIRO a penhora sobre o imóvel descrito em ID 75219616. Observe a Secretaria os itens 13 e seguintes da decisão ID 31242704. 4) Em face da penhora ora deferida, e sem prejuízo das demais disposições acima, diga o credor quanto à manutenção das penhoras já efetivadas nos autos, diante da não localização dos veículos. (Id 75604939 no processo de referência) Em razões recursais (Id 21589997), o agravante invoca a impenhorabilidade do único bem deixado pelo seu genitor, sob o argumento de que serve como moradia para família. Acentua ser pessoa idosa e aposentada, além de não ser responsável direta pela geração da dívida exequenda. Disserta sobre a necessidade de fundamentação das decisões judiciais, bem como sobre a impenhorabilidade do bem de família. Requer o deferimento da gratuidade de justiça, sob a alegação de não dispor de condições financeiras para pagar as despesas processuais sem prejuízo próprio (Id 21589997, p. 2 e 13) e pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a eficácia da decisão agravada. No mérito, pleiteia a confirmação do pedido liminar, para que seja reconhecida a impenhorabilidade do imóvel supra citado. Pedido de concessão da gratuidade de justiça indeferido ( Id 22023705). Preparo recolhido (Ids 22082183 e 22082184). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O presente agravo de instrumento não merece transpor a barreira do conhecimento. É que, no caso, as alegações apresentadas nas razões recursais do presente agravo de instrumento, concernentes à impenhorabilidade do imóvel supostamente enquadrado como bem de família, não foram submetidas ao crivo do juízo de origem. Ao exame dos autos, o agravante sequer ofertou impugnação à penhora determinada, elegendo a via recursal como manifestação primeira do inconformismo. Incabível, portanto, a análise da matéria agitada pelo recorrente no presente agravo de instrumento, a qual, não decidida na primeira instância, caracteriza manifesta inovação. Apreciá-la implica incorrer em grave vício de supressão de instância. Nesse sentido, ilustram claramente os precedentes da Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, ad litteris: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Pedidos novos, que não foram apresentados ao Juízo de primeira instância na decisão impugnada, não podem ser analisados em sede de recurso de agravo de instrumento, pois configuraria inovação recursal e acarretaria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Precedentes. (...). (Acórdão 1237152, 07210978220198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 24/3/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. INTEMPESTIVIDADE NÃO CONFIGURADA. DEFENSORIA PÚBLICA. PRAZO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Mostra-se tempestiva a impugnação à penhora apresentada por parte representada pela Defensoria Pública durante o prazo em dobro a que faz jus. Não é possível a apreciação da impugnação à penhora, de forma inédita, em instância recursal, sob pena de acarretar supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1230878, 07246564720198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020) (grifo nosso) Conhecer do recurso manejado pelo agravante – que pretende manifestação desta instância recursal sobre alegações de impenhorabilidade do bem imóvel de família – implica séria afronta ao princípio da ampla defesa pelo exercício do duplo grau de jurisdição. Dessa maneira, o presente Agravo de Instrumento não deve ser admitido. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III[1], do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 27 de janeiro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...)